Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas, em ação de alimentos, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que pretendia a fixação da obrigação alimentar em 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada um dos autores.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. Na hipótese, não restou comprovada a existência de vínculo empregatício em nome do réu/alimentante, conforme se extrai do extrato CNIS (ID 59987209), tampouco informações acerca de eventual trabalho autônomo.
4. Nesse contexto, levando-se em consideração que nos autos inexistem informações precisas sobre a capacidade contributiva do genitor e a sua possibilidade, especialmente porque não há prova de rendimentos do alimentante, não subsiste motivo suficiente para se promover a modificação pretendida, seja para diminuir seja para majorar o percentual de 40% (quarenta por cento) estabelecido na sentença recorrida, eis que guardam proporcionalidade com o caso.
5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.